Tribunal: TJPA
Processo: 0003342-48.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003342-48.2016.8.14.0501

APELANTE: SINDICATO DE HOTEIS RESTA BARES E SIMILARES DO EST PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. PROCESSO SENTENCIADO. HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 115 DO NCPC. SENTENÇA ANULADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
,
o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou uma Ação Civil Pública perante o
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro
,
pleiteando que alguns estabelecimentos comerciais fossem condenados a se abster de realizar eventos ou qualquer atividade musical no Distrito de Mosqueiro, salvo se o espaço utilizado fosse dotado de sistema de isolamento acústico adequado. Após a instrução probatória, o embargante e as empresas listadas na inicial firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta, no qual consta a proibição da realização de qualquer evento como o uso de aparelhagens sonoras no referido Distrito. Posteriormente, o Juízo Monocrático homologou o que consta no referido TAC;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado, essa egrégia Turma, na sessão realizada no dia 10
/02/2020
, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso,
anulando a sentença vergastada, com o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
objetivando
que providenciasse o chamamento ao processo do representante legal
da categoria de bares, barracas, lanchonetes, casas noturnas e similares do Distrito de Mosqueiro, na qualidade
de litisconsórcio passivo necessário;

III – O embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de erro material no V. Acórdão embargado, arguindo que o
decisum
incorreu em julgamento
ultra petita
, visto que o recorrido não havia postulado a nulidade da sentença monocrática no Recurso de Apelação interposto
em relação às empresas que participaram do polo passivo da Ação Civil Pública ajuizada pelo embargante
;

IV -
Compulsando o que consta no Recurso de Apelação interposto pelo embargado, constata-se que o recorrido pugnou que pela nulidade da sentença homologatória proferida pelo Juízo Monocrático em relação às empresas integrantes das categorias representadas pelo embargado, entretanto, que fosse convalidada em relação às empresas que participaram do polo passivo da Ação Civil Pública ajuizada pelo embargante, motivo pelo qual, o acórdão embargado, nesse ponto,
é
ultra petita,
porquanto foi além do postulado no recurso interposto pelo recorrido;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
para reformar parcialmente o Acórdão embargado, validando a
sentença homologatória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro
em relação às empresas que participaram do polo passivo da Ação Civil Pública ajuizada pelo embargante e que assinaram o Termo de Ajustamento constante nos autos, mantendo a anulação da referida sentença em relação às empresas integrantes das categorias representadas pelo sindicato embargado,
com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que promova o chamamento ao processo do representante legal
da categoria de bares, barracas, lanchonetes, casas noturnas e similares do Distrito de Mosqueiro, na qualidade
de litisconsórcio passivo necessário.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará

contra o Acórdão

ID
4352555 - Pág. 4/11
, que deu provimento à Apelação interposta pelo
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará,
anulando
a sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo ora embargante,
com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que promova o chamamento ao processo do embargado, na qualidade de litisconsórcio passivo necessário
.

Nas razões recursais, sustentou o embargante (
Num. 4352556 - Pág. 1
/8), em síntese, a existência de erro material no V. Acórdão embargado, arguindo que o
decisum
incorreu em julgamento
ultra petita
, visto que o recorrido não havia postulado a nulidade da sentença monocrática no Recurso de Apelação interposto
em relação às empresas que participaram do polo passivo da Ação Civil Pública ajuizada pelo embargante
.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para
reconhecer a validade da sentença homologatória proferida pelo Juízo Monocrático entre as partes que assinaram o Termo de Ajuste de Conduta firmado
.

O embargado não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria Única de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão
ID
4352555 - Pág. 4/11, sob a alegação de
a existência de erro material no V. Acórdão embargado
.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo existir o erro material apontado. Senão vejamos.

Ress
alto, preambularmente, que
o artigo 492 do Novo Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Fredie Didier Jr leciona o seguinte:

“Diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não-participantes.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não posto pelas partes.” (
DIDIER JR, Fredie
; SARNO BRAGA, Paula; ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil. Volume II: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2015)

No caso em análise, compulsando o Recurso de Apelação interposto pelo embargado (
Num. 4352545 - Pág. 4
/14)
, constata-se que o recorrido pugnou que pela nulidade da sentença homologatória proferida pelo Juízo Monocrático em relação às empresas integrantes das categorias representadas pelo embargado, entretanto, que fosse convalidada em relação às empresas que participaram do polo passivo da Ação Civil Pública ajuizada pelo embargante, motivo pelo qual, o acórdão embargado, nesse ponto,
é
ultra petita,
porquanto foi além do postulado no recurso interposto pelo recorrido,

afrontando o supramencionado princípio da congruência.

Conforme leciona o ilustre professor Humberto Theodoro Júnior,
“
o limite da sentença válida é o pedido, de sorte que é nula a sentença extra petita e a citra petita
”
. E prossegue: “
O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.”

(
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 1.
Teoria geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento
, 51ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 520. Idem, p. 521.)

Dessa forma, tendo o acórdão embargado sido proferido de forma
ultra

petita
, não enseja a sua nulidade total, devendo, tão somente, ser reduzido aos limites em que o pedido foi formulado pelo recorrido.

Outrossim, o acórdão embargado deve ser modificado apenas no que tange ao reconhecimento da validade da
sentença homologatória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro
em relação às empresas que participaram do polo passivo da Ação Civil Pública ajuizada pelo embargante e que assinaram o Termo de Ajustamento constante nos autos (
Num. 4352541 - Pág. 5
/7)
, mantendo a anulação da referida sentença em relação às empresas integrantes das categorias representadas pelo sindicato embargado,
com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que promova o chamamento ao processo do representante legal
da categoria de bares, barracas, lanchonetes, casas noturnas e similares do Distrito de Mosqueiro, na qualidade
de litisconsórcio passivo necessário.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
para reformar parcialmente o Acórdão
ID
4352555 - Pág. 4/11, validando a
sentença homologatória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro
em relação às empresas que participaram do polo passivo da Ação Civil Pública ajuizada pelo embargante e que assinaram o Termo de Ajustamento constante nos autos.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022